Tribunal: TJES
Processo: 5001464-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001464-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO ROCHA DE CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONSTATADA
E APLICADA DENTRO DO PRAZO LEGAL
– REGRAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADAS - JURIDICIDADE DA DECISÃO OBJURGADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1.
No que se refere ao prazo extrapolado para fins de conclusão do PAD, ao contrário do que fora afirmado pelo recorrente o prazo prescricional para a apuração de falta no âmbito da execução penal é aquele mínimo previsto no artigo 109 do CP, ou seja, 03 anos.

2.
Também deve ser rejeitada a tese que aponta cerceamento de defesa, ocasionando de foma reflexa a consequente insubsistência do reconhecimento da falta grave, haja vista que:

o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 972598, com repercussão geral reconhecida, conforme apreciado no tema nº 941, consolidou posição no sentido de ser dispensável a instauração de procedimento administrativo disciplinar, pelo diretor do estabelecimento prisional, para apuração de falta disciplinar pelo apenado, desde que em audiência de justificação lhe tenha sido assegurado, necessariamente, o contraditório e o direito de defesa técnica, por advogado constituído ou defensor público nomeado, e é este o caso dos autos
.

Ademais, a defesa teve, alfim, pleno conhecimento do fato imputado ao recorrente, tendo sido regularmente franqueado o contraditório. Ainda: eventual nulidade não deve ser reconhecida se respeitadas, no geral, as regras do devido processo legal no âmbito judicial, e também não deve ser reconhecida sem a efetiva comprovação prejuízo (pars de nullité sans grieff) .

3.
Fora produzida prova testemunhal que possui o condão de comprovar a falta denunciada, eis que devidamente identificado o recorrente, que, por sinal, relatou a profissional de segurança que praticou a conduta, ou seja, que trazia consigo o material descrito de outra unidade prisional.

De igual forma já manifestou o Colendo STJ que “a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral (HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. AgRg no HC 671.045/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021.

4.
Mantido o entendimento manifestado na decisão impugnada, no sentido de considerar a falta como de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso III, da LEP.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Cono relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LEONARDO ROCHA DE CARVALHO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão exarada pelo

MM
JU
ÍZA DE DIREITO
DA
8ª
VARA
CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos que tratam da execução penal do agravante, homologou falta grave em seu desfavor.

Também como mencionado, aduz o agravante, em síntese, que:
1.
Fora extrapolado o prazo para fins de conclusão do PAD, devendo ser declarada a insubsistência da falta grave;
2.
Não fora a defesa técnica intimada para acompanhamento do PAD, prejudicando o contraditório;

3.
Não há prova nos autos que possam comprovar a falta grave apurada;

4.
Se reconhecida, a falta grave apurada possui natureza leve.

Pois bem.

A falta grave reconhecida está intimamente relacionada com o fato de que o agravante, oriundo de outra unidade prisional onde ocorrera um motim e incêndio, trazia em seu estomago vários objetos como papeis, pedações de lápis, uma cabeça de prestobarba, uma chave de algema e uma cabeça de isqueiro, utilizada para atear fogo na unidade prisional de origem, tudo conforme detectado por aparelhe de escaneamento, e conforme vislumbrado e confessado perante profissional do estabelecimento penal de destino.

Em que pese as respeitáveis argumentações externadas neste recurso, não vejo motivos para a reforma da decisão objurgada, em razão da ausência de nulidade a serem reconhecidas, e em razão da juridicidade do reconhecimento da falta grave.

No que se refere ao prazo extrapolado para fins de conclusão do PAD, ao contrário do que fora afirmado pelo recorrente o prazo prescricional para a apuração de falta no âmbito da execução penal é aquele mínimo previsto no artigo 109 do CP, ou seja, 03 anos.

Nesse sentido cito julgados que retratam a jurisprudência quanto ao tocante:

N
o que tange à prescrição, as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram a diretriz de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo.
[....] (Ag Rg no HC n. 687.570/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/9/2021.).
(Ag Rg no HC n. 743.532/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

O prazo prescricional para a apuração de falta grave no âmbito da execução penal é aquele mínimo previsto no artigo 109 do CP. Termo a quo fixado com a recaptura.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210016109, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021).

Assim, não há que se falar em extrapolamento de prazo para fins de deslinde do PAD ou para fins de reconhecimento da falta grave.

Também deve ser rejeitada a tese que aponta cerceamento de defesa, ocasionando de foma reflexa a consequente insubsistência do reconhecimento da falta grave, haja vista que o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 972598, com repercussão geral reconhecida, conforme apreciado no tema nº 941, consolidou posição no sentido de ser dispensável a instauração de procedimento administrativo disciplinar, pelo diretor do estabelecimento prisional, para apuração de falta disciplinar pelo apenado, desde que em audiência de justificação lhe tenha sido assegurado, necessariamente, o contraditório e o direito de defesa técnica, por advogado constituído ou defensor público nomeado, e é este o caso dos autos
.

Ademais, a defesa teve, alfim, pleno conhecimento do fato imputado ao recorrente, tendo sido regularmente franqueado o contraditório. Ainda: eventual nulidade não deve ser reconhecida se respeitadas, no geral, as regras do devido processo legal no âmbito judicial, e também não deve ser reconhecida sem a efetiva comprovação prejuízo (pars de nullité sans grieff) .

Consigno, me trato continuativo, que realmente fora produzida prova testemunhal que possui o condão de comprovar a falta denunciada, eis que devidamente identificado o recorrente, que, por sinal, relatou a profissional de segurança que praticou a conduta, ou seja, que trazia consigo o material descrito de outra unidade prisional.

De igual forma já manifestou o Colendo STJ que
“
a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral

(HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. AgRg no HC 671.045/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021.

Finalmente perfilho do mesmo entendimento manifestado na decisão impugnada, no sentido de considerar a falta como de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso III, da LEP, de maneira que à luz de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.